Tribunal: STF
Processo: RE 1444462
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MORTE DO APENADO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE FIANÇA. INDEFERIMENTO. MONTANTE INDISPONIBILIZADO PELO JUÍZO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ‘OPERAÇÃO PARCERIA’. AÇÃO DE IMPROBIDADE. CONSTRIÇÃO CÍVEL. 



    1. A fiança paga por réu em ação penal, que posteriormente tem extinta sua punibilidade em razão do óbito, já se encontrava indisponibilizada pelo juízo cível da ação de improbidade, circunstância que impede que se restitua o montante à sucessão. 



    2. Tramitando ação cível de improbidade com provimento cautelar incidente sobre os valores recolhidos a título de fiança, não se mostra possível sua restituição. 



    3. Agravo de Execução Penal desprovido.” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLV, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “uma vez já iniciada a execução provisória da pena de multa e extinta a punibilidade, não haveria possibilidade de se prosseguir no cumprimento da pena pecuniária e, naturalmente, os valores utilizados com essa finalidade devem ser restituídos”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    Assevere-se, ainda, que o exame da alegação atinente à suposta violação ao princípio da intranscendência das penas, afastada pela corte a quo, demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ” Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Cabe considerar, a propósito, sobre o disposto no art. 336 do Código de Processo Penal.



    Dispõe o art. 336 do CPP:



    Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.



    Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória.



    A doutrina1 de PACELLI e FISCHER, aponta que: 



    Se e quando condenado, os valores e/bens oferecidos na fiança serão utilizados para o pagamento de custas processuais (com a alteração parcial trazida pela Lei nº 12.403/11, incluiu-se também a possibilidade de utilização dos valores para o pagamento da prestação pecuniária), bem como para eventual indenização, após o trânsito em julgado. Mais uma razão para se recorrer ao art. 310, parágrafo único, CPP. 



    Atualmente, com a previsão da parcela mínima a ser fixada na sentença condenatória (art. 387, IV, CPP), para reparação dos danos, o dispositivo em comento ganha em importância, já assegurando a recomposição patrimonial, ou, quando nada, parte dela. 



    E a antecipação dos valores servirá para a aludida finalidade até mesmo quando reconhecida a prescrição da pretensão executória da sentença (atual art. 110, § 1º e § 2º, Código Penal). 



    Em qualquer caso, é óbvio, exige-se o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    A digressão é pertinente para o fim de indicar que o caso concreto é substancialmente diferente. 



    No caso concreto, durante a execução provisória da pena, o valor da fiança foi abatido o montante de R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais) recolhido a título de fiança (evento 59, EXTR1 dos autos da execução provisória) do valor da pena de multa e das custas processuais, ainda restou para pagamento o valor de R$ 664.039,12 (seiscentos e sessenta e quatro mil trinta e nove reais e doze centavos) a título de multa.



    Ou seja, o saldo existente na conta em que depositado o valor da fiança, atualizado para R$ 575.798,58, evento 63 - RESPOSTA1 dos autos da Execução Provisória, escrituralmente depositado em conta à ordem do juízo, o foi a título de pagamento parcial da pena de multa e das custas processuais, com o que ainda restou para pagamento o valor de R$ 664.039,12 (seiscentos e sessenta e quatro mil trinta e nove reais e doze centavos) a título de multa.



    Então, rigorosamente, o valor litigioso é esse valor atualizado da fiança recolhida, que já foi imputado em pagamento das custas e de parte da multa em sede de execução provisória. 



    O valor da fiança atualizado, já não se encontra mais em uma conta individualizada, vez que foi imputado em pagamento de custas e parte da multa. 



    Por certo que essa imputação de pagamento pode ser desfeita, inclusive considerando que a execução era provisória e a punibilidade de Dinocarme foi extinta pela morte.



    Todavia, como já transcrito linhas acima, tal montante já se encontrava também indisponibilizado pelo juízo da 1ª Vara Federal de Londrina, que nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa decretara a indisponibilidade de bens e valores dos Requeridos, dentre os quais, de DINOCARME APARECIDO LIMA, evento 74 - DESPADEC1, bem assim como determinou que a indisponibilidade decretada na decisão do evento 51 também recaia sobre eventual saldo remanescente da conta bancária em que foram depositados os valores pagos pelo Réu Antônio José Viana Neto, a título de fiança.



    Em resumo, o objeto disputado, o montante econômico escrituralmente imputado ao pagamento de custas e parte da multa, não pode ser restituído ao Espólio de Dinocarme por se encontrar indisponibilizado nos autos da ação de improbidade.” 



    Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal e as provas dos autos em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal e demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE 1.084.002-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/06/2019)



    “1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.Recurso extraordinário em matéria criminal: descabimento: questão relativa à individualização da pena decidida à luz da legislação ordinária pertinente: alegada violação do art. 5º, XLV, da Constituição, que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência do princípio da Súmula 636. 3.Decisão judicial: fundamentação (CF, art. 93, IX): exigência constitucional satisfeita”. (AI 557.597-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 07/07/2006)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente